Tribunal: TJPA
Processo: 0825936-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825936-51.2024.8.14.0401

APELANTE: C. P. S. P.

APELADO: A. N. P.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim n.º: 08
25936
-5
1
.202
4
.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:

CLARICE PATRICIANA MORAIS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

ADONIAS NUNES PAIXÃO

ADVOGADA: DRA.
ROSELI PINHEIRO ALVES
OAB/PA
8364-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR
A
.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. LEI Nº 14.550/2023. ART. 19, §6º, DA LEI MARIA DA PENHA. AUTONOMIA E DURAÇÃO INDETERMINADA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA REPETITIVO Nº 1.249). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Clarice Patriciana Morais Santos
, representada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra sentença da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que indeferiu pedido de
medidas protetivas de urgência
em face de
Adonias Nunes Paixão
, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de risco atual. A apelante sustenta a
continuidade de ameaças, perseguições e intimidações
praticadas pelo ex-companheiro, especialmente após o término das medidas anteriormente concedidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a ausência de fatos novos ou o decurso do tempo afastam a possibilidade de concessão de medidas protetivas; e
(ii) determinar se, à luz da
Lei nº 14.550/2023
e do
Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ
, as medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, independentemente da existência de processo penal, inquérito policial ou prazo pré-fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
têm
natureza jurídica de tutela inibitória
, voltada à prevenção e à cessação de riscos à integridade da mulher,
independentemente de inquérito policial ou processo judicial em curso
.

A
Lei nº 14.550/2023
, ao introduzir o
§6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha
, consolidou o entendimento de que as medidas
vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida
, condicionando sua revogação à
prova do afastamento do risco
e à
oitiva prévia da vítima
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 25/03/2025)
, firmou as teses de que (a) as medidas protetivas são autônomas e independem de ação penal ou inquérito; (b) sua vigência é indeterminada e vinculada à persistência do risco; e (c) eventual extinção de punibilidade ou arquivamento de inquérito
não implica extinção automática da proteção
.

O
mero decurso do tempo
, sem a comprovação do afastamento do risco,
não autoriza o indeferimento
ou revogação das medidas protetivas, sob pena de vulnerar o princípio da proteção integral da mulher e promover
revitimização institucional
.

A
palavra da vítima
assume
especial relevância probatória
em casos de violência doméstica, dada a natureza reservada das condutas e a dificuldade de produção de provas diretas, entendimento reiteradamente reconhecido pelo
STJ
e pelo próprio
TJPA
.

Verificada a persistência das condutas de
intimidação e perseguição
do apelado, impõe-se o
restabelecimento das medidas protetivas de urgência
, por tempo indeterminado, até a demonstração concreta do afastamento do risco, mediante contraditório e oitiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, autônoma e independente da existência de inquérito ou ação penal.

A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à integridade da mulher, sendo indevida a fixação de prazo pré-determinado.

O mero decurso do tempo ou a ausência de fatos novos não afastam a necessidade de proteção quando subsiste situação de vulnerabilidade.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória para fins de concessão ou manutenção das medidas.

A revogação das medidas protetivas exige prova do afastamento do risco e oitiva prévia da vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 5º e 6º, e 21; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp nº 2.070.717/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13/11/2024, DJe 25/03/2025 (Tema Repetitivo nº 1.249);
TJPA,
ApCrim nº 0809006-55.2024.8.14.0401
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim n.º: 08
25936
-5
1
.202
4
.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:

CLARICE PATRICIANA MORAIS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

ADONIAS NUNES PAIXÃO

ADVOGADA: DRA.
ROSELI PINHEIRO ALVES
OAB/PA
8364-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR
A
.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARICE PATRICIANA MORAIS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que indeferiu as medidas protetivas liminarmente deferidas em desfavor do apelado
ADONIAS NUNES PAIXÃO
(ID nº 26057142).

O Juízo
a quo
entendeu pela ausência de contemporaneidade dos fatos narrados pela Recorrente, tendo em vista que se tratavam de ocorrências relatadas em processo de medidas protetivas concedidas meses antes e já revogadas. Assim, entendeu pela inexistência de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica ou moral da requerente, ressaltando que, em caso de nova intercorrência, a vítima poderia solicitar novamente tais medidas.

No entanto, a apelante se insurge contra a decisão, requerendo a concessão e manutenção das medidas protetivas em questão, sustentando o retorno de risco à sua integridade física e emocional com o término das mesmas que teriam sido deferidas anteriormente, com práticas de intimidação e perseguição por meio de visitas frequentes às proximidades de sua residência e mensagens por meio de familiares (ID nº 26057147).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 26057161).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo (ID nº 28576093).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Explico.

A Lei Maria da Penha visa sobretudo garantir a integridade física, moral e psicológica das vítimas de violência doméstica.

No presente caso, as medidas protetivas foram indeferidas com base na ausência de novos elementos probatórios que atestem o risco atual e/ou iminente relatado pela ofendida, estando em manifesto desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca da temática, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, no julgamento do Tema 1.249 de recursos repetitivos, de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas
enquanto houver risco à mulher, de modo que inexiste um prazo de duração fixo.
Além disso, atestaram a natureza de tutela inibitória das medidas e sua desvinculação aos instrumentos como inquérito policial ou ação penal, sendo portanto autônomas.

Dessa maneira, não há o que se falar em indeferimento das medidas protetivas impostas com base em ausência de fatos novos que a justifiquem, se for constada a persistência da ameaça, tendo em vista a inexistência de prazo peremptório.

Outrossim, a Lei nº 14.550/2023, responsável por alterar substancialmente a dinâmica das medidas protetivas, inseriu o §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha. A partir do novo dispositivo,

as medidas encontram-se expressamente vinculadas a persistência do
“
risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição, conforme jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência.

2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.

3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade.

4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.

5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."

6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".

7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.

8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.

9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "
na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".

10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que
"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
".

11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.

12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este,
ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.

14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.

15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo.

Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".

Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.

16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.

Fixação das seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) (grifo nosso)

No caso em comento, é válido ressaltar a existência de um processo anterior de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelado, com base nas violências e ameaças já narradas pela apelante.

Diante disso, o magistrado do 1º grau se limitou a justificar o indeferimento de tais medidas, unicamente por se referir aos fatos relatados como mera repetição dos acontecimentos que justificaram aquelas concedidas anteriormente, de modo que entendeu pela sua desnecessidade.

Ocorre que, de maneira análoga, entende-se a decisão do juízo
a quo
como uma revogação de medidas deferidas anteriormente, sendo que a própria vítima manifestou expressamente seu receio ante as atitudes de intimidação e perseguição do ex-companheiro, inclusive com ameaças patrimoniais contra empresa em nome da apelante, constatando-se que a vítima se encontra psicologicamente abalada e em constante estado de alerta.

Isso posto, o mero decurso de tempo, sem novas ocorrências, não constitui elemento suficiente para indeferir as medidas. Além disso depreende-se do relato a vítima que, o retorno da conduta intimidadora do apelado com o fim das medidas protetivas, caracterizam fato novo suficiente para embasar sua concessão novamente.

Importa destacar ainda que, em situações de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a peculiaridade de que esses crimes, em grande parte, ocorrem em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas oculares
1
, posição esta pacificamente perfilhada pelo STJ e, também, por esta Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA. OFENSAS VERBAIS E AMEAÇAS PRATICADAS POR FILHA. SENTENÇA QUE FIXOU PRAZO CERTO DE 6 MESES. NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maria de Fátima Veras de Aguiar contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que manteve medidas protetivas de urgência pelo prazo de 6 meses em seu favor, diante das agressões verbais e ameaças praticadas por sua filha Sheila Maria Veras de Aguiar. A apelante pleiteou a prorrogação das medidas protetivas, com intimação pessoal ao final do prazo para manifestação sobre sua manutenção, a fim de evitar a revogação automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas além do prazo fixado em primeira instância; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação da vítima antes da revogação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza inibitória, caráter provisório e finalidade preventiva, subsistindo enquanto perdurar a situação de risco.

4. A cláusula
rebus sic stantibus
impõe a revisão das medidas protetivas apenas diante de alteração do contexto fático que justificou sua concessão, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A
palavra da vítima, em situações de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória,
sobretudo quando corroborada por estudo social e documentos nos autos.

6. A j
urisprudência do STJ estabelece que a revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da vítima, a fim de verificar a cessação do risco à sua integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial
(AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023).

7. Mantida a situação de vulnerabilidade da recorrente, pessoa idosa submetida a agressões verbais e tentativas de apropriação patrimonial por parte da filha, é necessário o provimento do recurso para garantir a prorrogação das medidas protetivas, condicionando eventual revogação à prévia manifestação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência permanecem válidas enquanto perdurar a situação de risco, em atenção à cláusula
rebus sic stantibus
.

2. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório e deve ser considerada suficiente para justificar a manutenção das medidas.

3. A revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima, a fim de verificar a cessação efetiva da situação de perigo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos X e LX; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 22; CPP, art. 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; TJ-SP, RSE nº 0005596-68.2024.8.26.0019, Rel. Des. Roberto Solimene, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809006-55.2024.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025 )

Nos autos, consta o relato da vítima sobre as agressões verbais, morais e patrimoniais sofridas, bem como o medo que ainda sente em relação ao apelado.

Assim, o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, é medida que se impõe, garantindo sua segurança enquanto não for demonstrado o afastamento do risco.

Posto isso,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, concedendo as medidas protetiva, por tempo indeterminado, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição, após prévia oitiva da vítima.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

Belém, 03/12/2025